Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO EXTERNO. ALEGADA FALTA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDENAÇÃO DISCIPLINAR. REQUISITO SUBJETIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de autorização para estudo externo, fundamentado na ausência de requisito subjetivo, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza média menos de três meses antes do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a anotação de ocorrência administrativa por suposta falta média, ainda não confirmada em processo disciplinar, é suficiente para afastar o requisito subjetivo exigido para o benefício de estudo externo;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos requisitos para concessão de benefícios como saídas temporárias e estudo externo deve ser realizada com base na situação vigente à época do pedido, conforme disposto na Lei de Execução Penal e regulamentações específicas.
4. O art. 123, inciso I, da Lei no 7.210/1984 exige comportamento adequado como requisito subjetivo para concessão do benefício, corroborado pela Portaria VEP 001/2023, que estabelece que infrações disciplinares de natureza média, nos últimos três meses, inviabilizam a autorização.
5. A mera notícia ou anotação de ocorrência disciplinar não basta para presumir o descumprimento do requisito subjetivo, exigindo-se decisão administrativa fundamentada reconhecendo a infração.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208; LEP, arts. 122, II, e 123, I; Portaria VEP no 001/2023, art. 3o, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680667, 0702514-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023, DJe 03.04.2023; TJDFT, Acórdão 1402438, 0735467-95.2021.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.02.2022, DJe 03.03.2022.